Tribunal: STJ
Processo: 0811740-29.2022.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770552 - RN (2024/0391044-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: DEBORA CORREA VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALISON MAX MELO E SILVA - RN007580
ANTONIA FRANCIONE LOPES DO COUTO MELO - RN019243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE À REALIZAÇÃO
DE PARTO EM UNIDADE DE SAÚDE DA OPERADORA RÉ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA.
§ 1o DO CPC.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021
ART. 932,
CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o do Código de Processo Civil, e da Súmula 182 do STJ é
art. 1.021,
inviável o agravo interno que deixa especificamente de atacar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 85e9905b-a357-432d-a644-f7babfbddc99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770552 - RN (2024/0391044-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: DEBORA CORREA VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALISON MAX MELO E SILVA - RN007580
ANTONIA FRANCIONE LOPES DO COUTO MELO - RN019243
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE À REALIZAÇÃO
DE PARTO EM UNIDADE DE SAÚDE DA OPERADORA RÉ. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA.
§ 1o DO CPC.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021
ART. 932,
CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o do Código de Processo Civil, e da Súmula 182 do STJ é
art. 1.021,
inviável o agravo interno que deixa especificamente de atacar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja
Súmula 182/STJ,
vista a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos: não cabimento de recurso
especial por alegada ofensa a resolução da ANS e incidência da
quanto
Súmula 7/STJ
ao valor fixado e ao dano moral (fls. 326-327).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não poderia aplicar a
pois pretende apenas a
Súmula 7/STJ,
revaloração da prova, buscando a declaração de inexistência do dever de indenizar (fls.
333-335). Aduz que impugnou especificamente todos os fundamentos sumulados
utilizados na decisão de inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, com
destaque para o enfrentamento da
(fls. 335-336). Defende o recebimento
Súmula 7/STJ
e análise do recurso especial, afirmando presentes os requisitos legais (fls. 333-336).
Documento eletrônico VDA52069638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 1f16df7b-0849-4d37-8254-66564546de30

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 383).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que houve conduta ilícita e
dever de indenizar em razão da falta de atendimento para realização de parto, com
manutenção do quantum indenizatório de R$ 8.000,00, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (fls. 243-249). Assim foi ementado o acórdão recorrido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE QUE NÃO OFERECEU
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA REALIZAR O PARTO DA APELADA. ATO
ILÍCITO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO TINHA EQUIPE MÉDICA
DE PLANTÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITO
INDISPENSÁVEL À OBRIGAÇÃO DE REPARAR. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
DEVER
DE
INDENIZAR.
MANUTENÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO.
APELO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, e tendo-se, como
regra, a responsabilidade subjetiva, constitui ônus da vítima a prova do dano, da
conduta positiva ou omissiva do agente, e o nexo causal, a partir de quando fará jus
ao ressarcimento por perdas e danos, segundo previsão constitucional.
2.
, é inegável o sofrimento, a dor e o desespero experimentados pela
In casu
apelada, já que realiza o pagamento do seu plano de saúde para que tivesse uma
melhor condição para acontecer o parto, não tendo que submeter a uma unidade
pública, tendo que se sujeitar a precariedade do serviço.
3. Precedentes do STJ ( AgRg no AR Esp 200.505/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
e do TJRN ( AC no
23/10/2012,
08/11/2012)
2017.003996-2, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3a Câmara Cível, j.
AC no 2012.001868-8, Rel. Desembargador Vivaldo Pinheiro, 3a Câmara
29/08/2017;
Cível, j.
.
11/10/2012)
4. Conhecimento e desprovimento do apelo.

Extrai-se do voto condutor:

No caso dos autos, a autora/apelada dirigiu-se a unidade de urgência do Hospital
Celina Guimarães, com início de trabalho de parto, após os procedimentos básicos
foi orientada a buscar outra unidade de saúde, pois a equipe estava incompleta
impossibilitando a realização do procedimento cirúrgico. 10. Desse modo, buscou a
apelada a maternidade Almeida Castro, onde foi possível a realização do parto pelo
SUS. (...)
No caso, tenho que existiu a alegada conduta ilícita por parte do apelante causando
à autora, ora apelada do dano de ordem moral, uma vez que não disponibilizou
equipe médica para realizar o procedimento cirúrgico no Hospital, tendo que recorrer
ao hospital público para realizar o parto do seu filho. 16. Neste contexto, é inegável o
sofrimento, a dor e o desespero experimentados pela apelada, já que realiza o
pagamento do seu plano de saúde para que tivesse uma melhor condição para
Documento eletrônico VDA52069638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 1f16df7b-0849-4d37-8254-66564546de30

acontecer o parto, não tendo que submeter a uma unidade pública, tendo que se
sujeitar a precariedade do serviço. 17. É patente, ainda, o nexo de causalidade entre
o ato ilícito, que consistiu na falta de atendimento, e o dano moral experimentado,
razão pela qual resta configurado o dever de indenizar.

Nas razões do seu recurso especial, a parte pretende afastar a
responsabilidade civil e os danos morais fixados ou reduzir o respectivo valor,
sustentando inexistência de negativa de atendimento e violação de diversos dispositivos
legais (fls. 251-267).
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) ausência de prequestionamento quanto ao
o da
com aplicação,
art. 1
Lei 9.656/1998,
po r analogia, das Súmulas 282/STF e 356/STF; b) não cabimento de recurso especial
por alegada violação a resolução da ANS (ato infralegal); c) deficiência de
fundamentação em relação ao
-C da
e ao
§ 2o, do CPC,
art. 35
Lei 9.656/1998
art. 85,
com aplicação da
d) incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ para
Súmula 284/STF;
afastar a revisão do entendimento quanto à responsabilidade civil e à interpretação de
cláusulas contratuais; e) incidência da
para manutenção do valor fixado a
Súmula 7/STJ
título de dano moral (fls. 281-289).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou, em
síntese, que não se trataria de reexame de provas, mas de revaloração, que haveria
prequestionamento (inclusive implícito) e que foram claramente indicadas as ofensas a
dispositivos legais e a inaplicabilidade das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 284/STF e
356/STF (fls. 291-301).
A decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ não conheceu doo
agravo em recurso especial em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação ao não cabimento de recurso especial por alegada ofensa a
resolução da ANS e à incidência da
quanto ao valor fixado para a
Súmula 7/STJ
indenização no campo moral (fls. 326-327).
A parte agravante, de fato, deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, uma vez que não enfrentou, de modo efetivo e específico, a vedação ao
recurso especial por alegada ofensa a resolução da ANS, bem como não demonstrou, de
forma concreta, a possibilidade de afastar o óbice da
com relação à
Súmula 7/STJ,
análise da conduta, tida como ilícita, pela inviabilidade fática à utilização, para parto de
emergência, do Hospital pertencente à empresa ré, e assim do plano de saúde que
dispunha de cobertura médico-ambulatorial hospitalar e obstetrícia. Também não
demonstrou a agravada qual seria o equívoco na fixação do valor da indenização
moral, o que atrai a incidência, por analogia, da
(fls. 326-327).
Súmula 182/STJ
A decisão recorrida foi clara em afirmar que a análise dos critérios para
indenização moral não tem cabimento, como regra, em sede de recurso especial, em
razão do óbice da
não se tratando apenas de valoração de prova e sim de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52069638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 1f16df7b-0849-4d37-8254-66564546de30

reexame dos requisitos utilizados para a fixação do prejuízo moral e sua existência. Tal
fundamentação não foi afastada devidamente pelo recurso de agravo interno.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente em seu agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, por aplicação da Súmula 182/STJ.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. [...] 2.
CPC/1973.
ART. 932.
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...]
3. [...] a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade [...] 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
(fls. 326-327).
30/11/2018)

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 1.021,
§ 1o do CPC e da Súmula 182/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 1f16df7b-0849-4d37-8254-66564546de30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.770.552 / RN
Número Registro: 2024/0391044-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08117402920228205106
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: DEBORA CORREA VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : ALISON MAX MELO E SILVA - RN007580
ANTONIA FRANCIONE LOPES DO COUTO MELO - RN019243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
Documento eletrônico VDA52421100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:23
Código de Controle do Documento: 78f5d8e4-d6f8-44a7-a3f1-0ad691be21c4

AGRAVADO
: DEBORA CORREA VIEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS : ALISON MAX MELO E SILVA - RN007580
ANTONIA FRANCIONE LOPES DO COUTO MELO - RN019243
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:23
Código de Controle do Documento: 78f5d8e4-d6f8-44a7-a3f1-0ad691be21c4